Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL COMO CONSECTÁRIO LÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo adquirido em alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor.
2. O juízo de primeiro grau declarou, ainda, a rescisão contratual, sem pedido expresso da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão do contrato sem pedido expresso na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, determina que o provimento jurisdicional deve se ater aos limites da demanda. 5. Contudo, a rescisão do contrato de alienação fiduciária é consequência lógica da busca e apreensão do bem, uma vez que a consolidação da propriedade e da posse plena pelo credor fiduciário implica a resolução contratual.
6. A ausência de purgação da mora (art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69) reforça a interpretação de que a rescisão contratual decorre da própria procedência da ação. 7. Precedentes deste Tribunal confirmam que a rescisão do contrato fiduciário, nessas circunstâncias, não caracteriza julgamento ultra petita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão do contrato de alienação fiduciária é consectário lógico da busca e apreensão do bem, não caracterizando julgamento ultra petita. 2. A consolidação da posse e propriedade pelo credor fiduciário não impede a cobrança de eventual saldo remanescente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1229528/PR; TJDFT, Acórdão 1860722, 0715100-98.2022.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 08/05/2024.